Tribunal: TJSP
Processo: 1001800-33.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – RECURSO DO AUTOR – Alegação de ilegalidade da cobrança. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. O valor

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – RECURSO DO AUTOR – Alegação de ilegalidade da cobrança. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. O valor cobrado indevidamente deverá ser restituído na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca da má-fé do banco. A restituição do indébito deve incluir também os juros reflexos incidentes sobre os valores indevidamente pagos.

TARIFA DE CADASTRO – RECURSO DO AUTOR – Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida.

TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO, DE COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – RECURSO DO AUTOR – Pretensão de que seja afastada a sua cobrança. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque não há no contrato em análise a previsão da cobrança desses encargos.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DO RÉU – Alegação de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Pretensão do réu de condenação do autor ao pagamento integral dessas verbas e pretensão do autor de majoração dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$6.116,14). INADMISSIBILIDADE: Os pedidos do autor foram atendidos em parte, o que mostra a sucumbência recíproca (art. 86, "caput", do CPC). Honorários advocatícios bem fixados pelo Juízo. Valor de R$5.000,00 pretendido pelo autor que se mostra em descompasso com os fatos tratados no processo. Sentença mantida.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001800-33.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
HENRIQUE DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 28183.
APELAÇÃO No 1001800-33.2020.8.26.0297 JALES.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: HENRIQUE DA SILVA
SANTOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO RECURSO DO AUTOR
Alegação de ilegalidade da cobrança. OCORRÊNCIA: Sem
a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa,
considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso
repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu
Art. 373, II CPC. O valor cobrado indevidamente deverá ser
restituído na forma simples e não em dobro, porque não
houve demonstração inequívoca da má-fé do banco. A
restituição do indébito deve incluir também os juros
reflexos incidentes sobre os valores indevidamente pagos.
TARIFA DE CADASTRO
RECURSO DO AUTOR

Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A
Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de
cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma
única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É
o caso em questão. Sentença mantida.
TARIFAS
DE
SERVIÇOS
DE
TERCEIRO,
DE
COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E DE
AVALIAÇÃO DO BEM
RECURSO DO AUTOR

Pretensão de que seja afastada a sua cobrança. PEDIDO
PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque não
há no contrato em análise a previsão da cobrança desses
encargos.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
RECURSO
DO RÉU
Alegação de legalidade da cobrança.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança
de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi
permitido ao contratante optar com qual Seguradora
pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A
questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos
nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Pretensão do réu de
condenação do autor ao pagamento integral dessas verbas e
pretensão
do
autor
de
majoração
dos
honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa
(R$6.116,14). INADMISSIBILIDADE: Os pedidos do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
foram atendidos em parte, o que mostra a sucumbência
recíproca
(art.
86,
“caput”,
do
CPC).
Honorários
advocatícios bem fixados pelo Juízo. Valor de R$5.000,00
pretendido pelo autor que se mostra em descompasso com
os fatos tratados no processo. Sentença mantida.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 102/105, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
revisional de contrato movida por Henrique da Silva Santos contra o
Banco Bradesco Financiamentos S/A. para declarar abusiva a cobrança
de seguro, com a restituição desse encargo de forma simples, acrescida
dos juros contratuais. Em razão da sucumbência recíproca, o réu foi
condenado ao pagamento integral de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios de R$1.000,00. O autor foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.
Inconformado,
o
autor
apela
(fls.
109/118). Sustenta que é abusiva a cobrança de serviços de terceiros e
das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, de
despesas/comissão de correspondente bancário e de cadastro. Explica
que o indébito deve ser acrescido da aplicação da taxa de juros
contratual. Discorre sobre a devolução dobrada do indébito e sobre a
majoração dos honorários advocatícios para R$5.000,00. Pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
provimento do recurso.
O réu também apela (fls. 121/127).
Sustenta que é legal a cobrança de seguro. Esclarece que a contratação
não é obrigatória e o autor deve ser condenado ao pagamento integral
das verbas de sucumbência por ter dado causa ao ajuizamento da ação.
Pleiteia o provimento do recurso.
As partes apresentaram contrarrazões a fls.
131/143 e 147/154.
É o relatório.
O recurso do réu não merece provimento e
o recurso do autor merece parcial provimento na parte conhecida.
Em 19/08/2019, as partes firmaram um
contrato de financiamento de uma motocicleta, por meio de uma Cédula
de Crédito Bancário, no valor de R$13.160,56, tendo sido cobrados
seguro de proteção financeira (R$462,84) e tarifas de cadastro
(R$749,00) e de registro de contrato (R$154,14).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à tarifa de Registro de Contrato, o
C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sua cobrança é admitida
nos contratos bancários celebrados a partir da vigência da Resolução
CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado e que não haja exagero nos valor cobrado.
No caso dos autos, embora o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
cobrado não se mostre abusivo ou exagerado (R$154,14), não há prova
alguma de que o serviço tenha sido efetivamente prestado, de modo que
a cobrança dessa tarifa é indevida.
Esse entendimento está de acordo com o
que foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 06.12.2018.
Sem razão o autor quanto à pretensão de
afastamento da cobrança da tarifa de cadastro.
A Súmula no 566 do C. Superior Tribunal
de Justiça pacificou a questão dessa tarifa.
Referida Súmula considera legal a tarifa
de cadastro, cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e
a instituição financeira, nos contratos bancários firmados depois da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008.
A tarifa é legal porque apoiada na
vigência da Resolução citada e o seu valor não é abusivo.
É o caso em questão, porque o contrato foi
firmado em setembro de 2018, ou seja, depois da vigência da Resolução,
e o valor cobrado de R$749,00 não se mostra abusivo ou exagerado.
O valor cobrado indevidamente deverá ser
restituído na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé do réu.
Em razão do princípio da reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição do valor indevidamente
pago deve incluir também os juros reflexos incidentes sobre essa verba e
não somente o seu valor nominal.
Quanto às tarifas de serviços de terceiros,
de comissão de correspondente bancário e de avaliação do bem, cabe
esclarecer que resta prejudicada a discordância da sua cobrança, porque
pela análise da cópia do contrato, vê-se que não há previsão de cobrança
desses encargos.
Quanto ao seguro prestamista, o Colendo
STJ considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a
liberdade de escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos
nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos.
1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito, vê-se
que muito embora o contratante tenha tido a liberdade para optar pela
contratação do seguro prestamista, não lhe foi assegurado o direito de
escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, configurando
verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do
Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
improcedência.
Inconformismo
do
autor.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato
bancário
(...)
seguro
de
proteção
financeira. Configuração de venda casada a
prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor
a
contratação
de
seguro
com
determinada seguradora. Nos contratos bancários,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no
1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO
FARIA).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Evidente a vulnerabilidade do consumidor
em relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse
abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as
partes.
Em relação às verbas sucumbenciais,
verifica-se que os pedidos do autor foram atendidos em parte, o que
mostra a sucumbência recíproca (art. 86, “caput”, do CPC).
Os honorários foram bem fixados pelo
Juízo e se mostram de acordo com a natureza e complexidade da causa.
Não há razão suficiente para alteração do valor.
O valor pretendido pelo autor está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
descompasso com os fatos tratados no processo.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o
caso de reforma parcial da r. sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do réu e NÃO SE CONHECE de parte do
recurso do autor e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE parcial provimento
para declarar abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, com o
recálculo do débito e a compensação daquilo que foi cobrado
indevidamente e com a devolução dos valores de forma simples, com
atualização monetária desde a data do efetivo desembolso e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, com a inclusão dos juros reflexos
incidentes sobre essa verba e não somente o seu valor nominal. Mantida
no mais a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR